Tribunal: TJDFT
Processo: 0705350-04.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova depende da demonstração da hipossuficiência do autor quanto à capacidade de produzi-la, o que não restou comprovado no caso em análise.
2. Segundo entendimento jurisprudencial, a mera expectativa de nomeação do candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas oferecido no edital convola-se em direito subjetivo à nomeação na hipótese em que, após a homologação, durante o prazo de validade do certame e existindo cargos vagos, a Administração Pública, preterindo os aprovados no concurso, nomear servidores, em caráter precário, para exercer atribuições semelhantes às do cargo objeto de provimento pelo concurso.
3. Inexistindo comprovação de que a autora/apelante foi preterida de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, não se mostra possível determinar a nomeação pleiteada.
4. Apelo não provido.